Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-62.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004315-62.2023.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBSON MENDONCA MONTEIRO - CPF: 947.796.351-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO - “AUSENTE” – PROTESTO DE TÍTULO – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – PERDAS E DANOS C/C MULTA DO DECRETO LEI N° 911/69 – INAPLICABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A notificação extrajudicial devolvida pelo motivo “ausente” não serve para a comprovação da mora, pois, não houve o esgotamento de todos os meios para localização do devedor, o que, inviabiliza até mesmo o protesto do título por edital.

II. Tratando-se de hipótese de extinção do processo, sem apreciação de mérito, não há aplicação da multa instituída pelo artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, tampouco das perdas e danos, prevista no §7º, do mesmo dispositivo legal, visto que somente são cabíveis em caso de improcedência da ação.

III. A litigância de má-fé depende da comprovação do dolo, o que não ocorre nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROBSON MENDONCA MONTEIRO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n.
1004315-62.2023.8.11.0003
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, julgou procedente a ação, consolidando o domínio e a posse do bem nas mãos do banco.

O apelante suscita preliminar de carência da ação, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de constituição em mora.

Aduz que, embora tenha sido encaminhada ao endereço informado no contrato, a notificação extrajudicial não foi entregue, uma vez que o respectivo Aviso de Recebimento retornou com a informação “ausente”.

Diz que, o processo deve ser extinto, sem apreciação de mérito, com a condenação da instituição financeira ao pagamento das perdas e danos, no valor do bem, devidamente corrigido, até a data da apreensão, com fundamento no artigo 3º, §7º, do Decreto Lei nº 911/69, bem como da multa prevista no §6º, do mesmo dispositivo legal.

Pugna pela condenação do banco nas penas de litigância de má-fé, por induzir o juízo ao erro, ao noticiar a constituição em mora.

As contrarrazões vieram no id. 176783759

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o banco apelado ajuizou esta ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a constrição do veículo, dado em garantia em alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancária, celebrada entre as partes.

A fim de comprovar a mora, juntou uma notificação, encaminhada ao endereço do contrato, cujo Aviso de Recebimento retornou com a informação “ausente”.

Na espécie, ao revés do que sustenta o banco apelado, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, a notificação foi devolvida pelo motivo “ausente” e não houve o esgotamento de todos os meios para localização do devedor, o que, como consabido, inviabiliza até mesmo o protesto do título por edital.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – ENDEREÇO INCORRETO –
PROTESTO REALIZADO APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO
- MORA NÃO CONFIGURADA –REQUISITOS DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº. 911/69, NÃO ATENDIDOS - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Embora o protesto seja medida legal e eficaz para constituição em mora do devedor, tem-se que tal providencia deve ser adotada previamente ao ajuizamento da demanda, haja vista que a comprovação da mora, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão.
“para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ, AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).”

(TJ-MT - AI: 10079340920238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

Desse modo, verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é de rigor a extinção do processo, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

No entanto, tratando-se de hipótese de extinção do processo, sem apreciação de mérito, não há que se cogitar da aplicação da multa instituída pelo artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, tampouco das perdas e danos, prevista no §7º, do mesmo dispositivo legal, como pretende o apelante, porquanto tanto a penalidade estipulada, quanto a indenização, previstas no texto normativo, somente são cabíveis em caso de improcedência da ação, vejamos:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 6
o
Na sentença que decretar a
improcedência da ação
de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7
o
A multa mencionada no § 6
o
não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

Por fim, não assiste razão ao apelante quando pretende a condenação do banco nas penas de litigância de má-fé (art. 80 do CPC), porquanto, para tanto, faz-se necessária a comprovação de que a parte implicada tenha agido com culpa grave ou dolo (já que a má-fé não se presume), o que não ficou cabalmente demonstrado nos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II- Ausência de cotejo analítico não possibilita o conhecimento do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional. III- Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV-
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal
. V- Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI- Agravo Interno improvido.
(AgInt no AREsp 1624625/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, assim, julgar extinta a ação de busca a apreensão, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

E, ainda, condeno o banco apelado, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023